Tribunal: STF
Processo: ARE 1556464
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, E CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. . REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo Regimental interposto contra decisões pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; e (b) para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    III. Razões de decidir



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. Acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    5. Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, LVII e XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 414 e 422; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º.



    Jurisprudência citada: STF, ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; STF, ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.08.2022; STF, ARE 1.380.579-AgR/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAEs, DJe 17.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.726.405/RS.